Tribunal: TJDFT
Processo: 0734806-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Decreto-lei no 911/1969. Comprovação da mora. Notificação extrajudicial. Envio ao endereço constante no cadastro do devedor. AR. “Endereço insuficiente”. Regularidade. Formalidade atendida. Tema repetitivo no 1.132, STJ. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de extinção do processo sem análise do mérito, formulado pela parte executada, a qual alegou não ter sido devidamente constituída em mora nos termos legais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se a notificação extrajudicial devolvida ao remetente com a anotação “endereço insuficiente” comprova a consituição em mora do devedor fiduciário.
III. Razões de decidir
3. A instituição financeira não pode ser responsabilizada pelo insucesso da intimação por carta se, de boa-fé, cumpriu seu dever contratual e processual de enviar a notificação ao endereço fornecido pelo devedor. A responsabilidade é do devedor por não manter seus dados atualizados, mesmo que para indicar outro local onde pudesse ser encontrado.
4. Tema Repetitivo no 1.132 do STJ: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
IV. Dispositivo
5. Agravo de insgrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevante citado: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1790616, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 22.11.2023.